Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema.
2. Quanto ao ingresso dos policiais na residência do paciente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, existindo fundadas suspeitas quanto a prática de crime na localidade onde as drogas foram encontradas, o ingresso torna-se lícito. Este é o entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603.616, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280).
3. Na situação em apreço, a investigação policial logrou identificar a existência de possível traficante da Região do Gama-DF atuando na Região de Planaltina-DF. Após investigações, os policiais constataram a comercialização de drogas na casa do Paciente, sendo observado por uma janela a existência de entorpecentes no interior da residência. 3.1. O ingresso no domicílio, no caso concreto, teve por base fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, capazes de indicar de modo suficiente situação de flagrante delito no interior no imóvel. 3.2. Sendo assim, não há que se falar nulidade da busca domiciliar, muito menos de sua contaminação em relação aos elementos informativos daí decorrentes.
4. Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, ao contrário do alegado pelos Impetrantes, a decisão do Juízo a quo, que decretou a prisão preventiva do Paciente, está devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos que indicam a presença de seus pressupostos normativos.
5. A prisão cautelar não implica juízo de culpabilidade antecipado, tampouco viola o princípio da presunção de inocência, destinando-se a acautelar a atividade jurisdicional, na forma da legislação processual.
6. A alegação da atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância, é questão que demanda o exame minucioso das provas, inviável em sede de habeas corpus.
7. Ordem denegada.